Tribunal: TJMT
Processo: 1024598-20.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 444.013.109-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADA EM CONTA PELA CONSUMIDORA. MERA CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA postula indenização por danos morais, decorrente de empréstimo não realizada pela consumidora na quantia de R$ 683,40 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

2.
Nos autos a Recorrida nega a contratação do empréstimo e postulou o seu cancelamento com a comprovação da devolução dos valores a instituição bancária, conforme transferência bancária anexada ao ID n. 118305983.

3.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, o documento juntado aos autos não demonstra a regularidade da contratação, pois nitidamente foi preenchido posteriormente e de forma grosseira.

4.
Nos autos há comprovação apenas de que o valor do empréstimo foi creditado em conta da Recorrente, contudo, esse valor não foi utilizado por ela, inclusive, foi devolvido por ela no dia seguinte a disponibilização em conta bancária.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.
No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, tendo em vista que a Recorrente não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem moral.

7.
Danos morais não configurados.

8
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022